Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-11.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2026
Número: 0600212-11.2026.6.16.0000

Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 17/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600093-30.2025.6.16.0115
Assuntos: Ato Contrário à Boa Ordem Processual
Objeto do processo: Correição Parcial Cível nº 0600212-11.2026.6.16.0000, com pedido liminar,
ajuizada por Jean Carlos Cardoso, Alvir Guyss, Luís Carlos Turatto, Juliano Morelli, Clébersom
Gonçalves, Matheus Frederico da Silva e Jairo Ribeiro dos Santos em face da Juíza da 115ª Zona
Eleitoral de Dois Vizinhos/PR alegando vício de procedimento (error in procedendo) na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115 ao, em decisão interlocutório de
saneamento do processo, deferir o depoimento pessoal dos investigados, ora corrigentes, sob
pena de confissão, compelindo-os a prestar depoimento. (Requer: 1. A concessão de medida
liminar para suspender a determinação de tomada do depoimento pessoal dos corrigentes, sob
pena de confissão, determinada na decisão, possibilitando-se-lhes que sejam ouvidos em juízo, se
assim o desejarem, mas desde que compareçam voluntariamente à audiência de instrução, e sem
que lhes seja cominada a pena de confesso, afastando-se qualquer consequência jurídica negativa
em caso de não comparecimento ou de eventual exercício do direito ao silêncio; 2. Ao final, o
julgamento de total procedência da presente Correição Parcial, para confirmar a liminar e
reconhecer o vício de procedimento decorrente da decisão interlocutória de saneamento do dito
processo).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MATHEUS FREDERICO DA SILVA (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
CLEBERSOM GONCALVES (CORRIGENTE)

FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JULIANO MORELLI (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ALVIR GUYSS (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JEAN CARLOS CARDOSO (CORRIGENTE)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (SOCIEDADE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(CORRIGIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44886389
04/05/2026
19:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44886389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.179

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL 0600212-11.2026.6.16.0000 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
CORRIGENTE: JEAN CARLOS CARDOSO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: ALVIR GUYSS
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: JULIANO MORELLI
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: CLEBERSOM GONCALVES
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: MATHEUS FREDERICO DA SILVA
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296

Num. 44886389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGENTE: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
SOCIEDADE: GOTARDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003472
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DEPOIMENTO
PESSOAL SOB PENA DE CONFISSÃO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA. PODER GERAL DE
CAUTELA.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta contra
decisão do Juízo Eleitoral que, em ação de investigação judicial eleitoral, determinou a
colheita de depoimento pessoal dos investigados sob pena de confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é legítima, no âmbito da ação de
investigação judicial eleitoral, a determinação de depoimento pessoal dos investigados
sob pena de confissão, e se estão presentes os requisitos para concessão de tutela
provisória de urgência em sede de correição parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A correição parcial constitui instrumento apto à correção de erros de procedimento
atribuídos a magistrado, quando inexistente recurso específico, dentre os quais se insere a
denominada inversão tumultuária do processo, compreendida como a prática de ato
processual em desconformidade com a ordem legal ou com a lógica do procedimento, apta
a comprometer a regular marcha processual.
III.II. Embora o regimento interno não preveja expressamente a concessão de tutela
provisória de urgência, o poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas urgentes
para assegurar a efetividade da jurisdição, nos termos do art. 297 do Código de Processo
Civil.
III.III. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do
direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

Num. 44886389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
III.IV. A probabilidade do direito restou evidenciada, pois, no rito da ação de investigação
judicial eleitoral, disciplinado pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, não há previsão
de depoimento pessoal das partes, e a jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, consolidada no art. 47-E da Resolução TSE nº 23.608/2019, admite a realização de
depoimento pessoal apenas de forma voluntária, vedada sua imposição coercitiva ou a
aplicação da pena de confissão.
III.V. O perigo de dano evidencia-se pela proximidade da audiência de instrução e pelo
risco de produção de prova viciada, com potencial prejuízo irreparável à parte, inclusive
quanto ao exercício do direito ao silêncio.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Concessão da tutela de urgência referendada.
V. JURISPRUDÊNCIA LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. JURISPRUDÊNCIA
TSE, AgR-REspEl nº 060000166, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 06/12/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060037939, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 22/08/2024.
V.II. LEGISLAÇÃO
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 297 e 300; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22; Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral, art. 30,
parágrafo único, e art. 106.

DECISÃO
Por unanimidade de votos a Corte referendou a concessão da tutela de urgência, nos termos do
voto do Relator

Curitiba, 29/04/2026

RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44886389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
RELATÓRIO
Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela de urgência, proposta por Jean Carlos
Cardoso e outros em face de ato praticado pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos,
consubstanciado em decisão saneadora que determinou a colheita do depoimento pessoal dos
investigados sob pena de confissão.
O requerente sustentou, em síntese, que a) na petição inicial, a investigante requereu a tomada
do depoimento pessoal dos investigados. Na contestação, os investigados pleitearam que lhes
fosse assegurado o direito de serem ouvidos voluntariamente em juízo, sem que fossem
compelidos a prestar depoimento pessoal; b) o juízo a quo deferiu o requerimento da investigante,
a fim de que fossem colhidos os depoimentos pessoais dos investigados, sob pena de confissão;
c) os investigados apresentaram pedido de ajustes à decisão de saneamento, argumentando, em
síntese, que a Lei Complementar nº 64/1990 não prevê a tomada do depoimento pessoal das
partes no procedimento da ação de investigação judicial eleitoral, porque é inadmissível a
confissão, dada a indisponibilidade dos direitos envolvidos, entretanto o pleito foi indeferido; d) o
Juízo Eleitoral distanciou-se do art. 47- E da Resolução TSE nº 23.608/2019 e incorreu em
inequívoco error in procedendo, que está provocando inversão tumultuária no processo, de forma
a exigir a imediata correção por parte desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral; e) a audiência de
instrução está designada para às 13h30 do dia 8/5/2026. Requereu a concessão de tutela
provisória de urgência, para que seja determinada a suspensão da determinação de tomada do
depoimento pessoal dos investigados, ora corrigentes, sob pena de confissão, possibilitando-lhes
serem ouvidos voluntariamente em juízo.
É o relatório.

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
Em 17-4-2026, foi proferida decisão monocrática que concedeu tutela provisória de urgência, para
o efeito de determinar que eventual depoimento pessoal dos investigados se dê de forma
voluntária, vedada a aplicação da pena de confissão, em caso de não comparecimento (ID
44880391).
Em observância ao disposto no art. 30, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio
Tribunal Regional Eleitoral, impõe-se a submissão da referida decisão à apreciação do colegiado,
para fins de referendo.
Nesse contexto, visando à ratificação do provimento liminar concedido, em atenção ao princípio
da colegialidade, reproduz-se, por brevidade, a decisão monocrática, a fim de que seja apreciada
pelos demais membros deste egrégio Tribunal:

II – DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS
II.I. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Num. 44886389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
O Regimento Interno deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral prevê o instituto da
correição parcial nos seguintes termos:

Art. 106. A correição parcial será autuada na classe Petição, visando à emenda
de erros de procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, contra os quais não caiba
recurso.
§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou
pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
ciência do ato judicial impugnado.
§ 2º Recebida a correição parcial, o Relator requisitará informações ao Juiz que,
no prazo de 10 (dez) dias, as prestará, inclusive quanto à eventual retratação.

Como se depreende do dispositivo transcrito, a correição parcial consubstancia
instrumento processual vocacionado à correção de erros de procedimento
imputáveis ao Juízo Eleitoral, notadamente nas hipóteses em que não haja
recurso específico cabível.
Dentre tais vícios, insere-se a denominada inversão tumultuária do processo,
compreendida como a prática de ato processual em desconformidade com a
ordem legal ou com a lógica do procedimento, apta a comprometer a regular
marcha processual, com potencial prejuízo às partes e violação ao princípio do
devido processo legal.
O § 2º do art. 106 do Regimento Interno prevê que recebida a correição parcial, o
relator requisitará informações ao juiz que deverá as prestar no prazo de 10 (dez)
dias, inclusive quanto à eventual retratação, sem qualquer previsão expressa
para concessão de liminar inaudita altera parte.
No entanto, o poder geral de cautela, previsto no art. 297 do Código de Processo
Civil, autoriza que o juiz determine as medidas que considerar adequadas para
efetivação da tutela provisória, a fim de evitar danos processuais irreversíveis ou
de difícil reparação.
Por sua vez, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. art. 300 do Código
de Processo Civil, poderá ser concedida se presentes a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A plausibilidade do direito não exige certeza absoluta acerca da existência do
direito material alegado, mas sim a demonstração, em sede de cognição sumária,
de que a pretensão deduzida possui fundamento jurídico e amparo nos elementos
probatórios já constantes dos autos. Trata-se de um juízo de verossimilhança, no
qual o magistrado, a partir de uma análise não exauriente, identifica a existência
de indícios consistentes que apontem para a provável procedência do pedido, de
modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela final.
O perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, caracteriza-se pela
demonstração de que a demora inerente ao trâmite processual pode ocasionar

Num. 44886389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
prejuízo concreto, atual ou iminente, capaz de comprometer a efetividade da
tutela jurisdicional. Trata-se da necessidade de intervenção imediata do Poder
Judiciário, uma vez que a espera pela solução definitiva da demanda pode tornar
inócua a prestação jurisdicional ou causar dano de difícil ou impossível
reparação.
Sobre o tema, Araken de Assis ensina:

Perigo de dano iminente e irreparável. É o que determina a urgência da medida.
Em geral, utiliza-se a expressão periculum in mora para identificar esse receio de
mal irreparável ao interesse legítimo da parte. [...] O perigo de dano iminente e
irreparável precisa se traduzir em dados concretos da realidade. O perigo de
dano aludido no art. 305, caput, deve ser objetivo, fundado em motivo sério, isto
é, em fato que represente ameaça atual ou virtual. Não basta o simples temor
subjetivo, desacompanhado de razões concretas. Não é preciso, porém, a
medida impedir o perigo iminente. Também pode obstar-lhe a continuidade e o
agravamento.
[...]
Verossimilhança - As medidas cautelares antecipadas ou finais pressupõem
cognição sumária. O órgão judiciário se atém à aparência do direito, porque a
urgência impede-o de investigar a existência do direito [...] Evidentemente, na
petição inicial, o autor da pretensão à segurança alega, categoricamente, a
titularidade do direito pretendido a assegurar. Não poderia ser diferente, mas o
dado não assume qualquer relevo particular. O provimento do juiz limita-se à
emissão de juízo de probabilidade, ou de verossimilhança, abstendo-se de
investigar a existência desse alegado direito, e, portanto, não emite juízo de
certeza a seu respeito. Conforme já se destacou, a cognição sumária antes
implica limites do julgamento que à discussão causa.
Assis, Araken de. Processo Civil Brasileiro, volume II: parte geral. São Paulo.
Revista dos Tribuanis, 2015, p. 374.

No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, revela-se cabível a tutela
provisória de urgência, porquanto presentes, de forma concomitante, os requisitos
autorizadores da sua concessão.
A análise da ação de investigação judicial eleitoral nº
0600093-
30.2025.6.16.0115, ajuizada em 26-9-2025, demonstra que, em 23-3-2025,
proferiu-se decisão saneadora, determinando o depoimento pessoal dos
investigados, conforme expressamente requerido pela parte autora na petição
inicial, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC).
Na mesma decisão, consignou-se o direito de as partes pedirem esclarecimentos
ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias.
Em seguida, os investigados requereram ajustes na decisão saneadora, a fim de
que constasse a voluntariedade dos seus depoimentos, sem pena de confissão.

Num. 44886389 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
Na data de 6-4-2025, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

“Já com relação ao pedido de retirada do efeito de confissão para o depoimento
pessoal, indefiro o pedido de ajuste. A indisponibilidade do direito em si não
implica dizer que não se pode haver confissão acerca dos fatos que o configuram.
Os demais argumentos tratam, em verdade, da discordância da parte com o
conteúdo da decisão o que deve ser alterado por meio do recurso processual
competente”.

A ação de investigação judicial eleitoral submete-se ao rito célere previsto no art.
22 da Lei Complementar nº 64/90, o qual estabelece uma sequência
procedimental própria e prazos exíguos, inclusive para a prática de atos judiciais,
em atenção à natureza urgente das demandas que envolvem a normalidade e a
legitimidade do pleito eleitoral.
Extrai-se dessa disciplina normativa que, apresentada a contestação, abrir-se-á
prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas
arroladas pelo investigante e pelo investigado, não havendo previsão legal
expressa acerca da tomada do depoimento pessoal das partes.
Conquanto o rito da ação de investigação judicial eleitoral não contemple, de
forma expressa, a realização de depoimento pessoal dos investigados, a
jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral admite tal providência
apenas quando se der de maneira espontânea, jamais sob cominação de efeitos
processuais gravosos.
Destaca-se:

AGRAVOS.
CONVERSÃO.
RECURSOS
ESPECIAIS.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME).
FRAUDE.
COTA
DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
[...]
10. Ausência de nulidade no depoimento pessoal da candidata, visto que, embora
as partes não possam ser obrigadas a prestar depoimento pessoal, ante a falta
de previsão na norma e pelo caráter indisponível dos direitos envolvidos, não
estão impedidas de fazê-lo caso queiram. Precedentes.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000166, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/12/2023.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO DO JUÍZO ELEITORAL QUE DETERMINOU A COLETA DE

Num. 44886389 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
DEPOIMENTO PESSOAL DE INVESTIGANTE EM INSTRUÇÃO DE AIJE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. TESE NÃO PREQUESTIONADA NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 44, § 3º, DA RES.-TSE nº 23.608/2019 E 447, §§ 2º, II,
3º, II, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.[...]
4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o TRE/BA reconheceu a
incompatibilidade do art. 385 do CPC com o desenho específico das demandas
eleitorais, concluindo pela inexistência de previsão de depoimento pessoal das
partes no rito estabelecido pelos arts. 22 e 24 da LC nº 64/1990 para as AIJEs.
Firmou o Tribunal local que a exceção a tal contexto somente ocorreria quando a
parte investigada, em sua manifestação de defesa, indicasse expressamente o
desejo de ser ouvida, como previsto no art. 44, § 3º, da Res.-TSE nº 23.608/2019
e, na mesma linha de raciocínio, por força da igualdade entre as partes, caso a
investigante consignasse esse pedido na peça inicial. Rejeitou, assim, a
possibilidade de realização de depoimento pessoal por determinação de ofício.
[...]
7. Embora se reconheça que a LC nº 64/1990 não contempla a realização de
depoimento pessoal das partes no rito das AIJEs, a jurisprudência desta Corte
Superior viabiliza a realização do ato, caso as partes se disponham a prestá-lo. A
disciplina da matéria hoje constante do art. 47-E da Res.-TSE nº 23.608/2019
reitera a inviabilidade de compelir a parte a prestar depoimento pessoal.
Entretanto, expressamente contempla ressalva pela possibilidade de que haja
requerimento ou intimação para a realização do ato.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Acórdão, Relator(a) Min.
Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2024.

O entendimento jurisprudencial foi ratificado na Resolução TSE nº 23.608/2019,
em seu art. 47-E, que assim dispõe:

Art. 47-E. A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a
prestar depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se
requerer na contestação ou intimada(o) sem que seja cominada pena de
confissão, compareça de forma voluntária para se manifestar sobre pontos que
entender relevantes para a defesa.

Nesse contexto, a determinação judicial que impõe o comparecimento dos
investigados para a prestação de depoimento pessoal, sob pena de confissão,
revela-se, em juízo perfunctório, incompatível com o modelo procedimental da
ação de investigação judicial eleitoral, na medida em que introduz mecanismo
coercitivo não previsto no rito legal, com potencial afronta ao princípio do devido
processo legal.

Num. 44886389 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
Presente, assim, a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na
manifesta desconformidade entre a condução do feito e o rito legalmente
estabelecido, evidenciada pela indevida determinação de depoimento pessoal
sob pena de confissão, a qual configura, em tese, inversão tumultuária do
procedimento, justificando a intervenção correcional.
O perigo de dano igualmente se evidencia no caso concreto, haja vista que a
audiência de instrução está designada para o dia 8/5/2026, ocasião em que
poderá ser produzida prova em cenário potencialmente viciado pela determinação
impugnada.
Com efeito, a imposição de depoimento pessoal dos investigados sob pena de
confissão revela aptidão para comprometer a higidez da instrução processual,
seja pela indevida restrição ao exercício do direito ao silêncio, seja pela
possibilidade de produção de prova sob constrangimento, com reflexos diretos na
formação do convencimento judicial.
Nessas circunstâncias, a manutenção do ato impugnado até a realização da
audiência pode acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte
requerente, na medida em que eventual decretação de confissão poderá
influenciar decisivamente o desfecho da demanda, esvaziando a efetividade da
tutela jurisdicional e maculando o devido processo legal.
Dessa forma, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência, para
determinar que eventual depoimento pessoal dos investigados se dê de forma
voluntária, vedada a aplicação da pena de confissão, em caso de não
comparecimento.

III – DECISÃO
Diante do exposto, defere-se a tutela provisória de urgência, determinando-se
que eventual depoimento pessoal dos investigados se dê de forma voluntária,
vedada a aplicação da pena de confissão, em caso de não comparecimento.

Submete-se, assim, à apreciação desta egrégia Corte a decisão monocrática acima citada.

DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de referendar a decisão concessiva da tutela provisória de
urgência, para o efeito de determinar que eventual depoimento pessoal dos investigados se dê de
forma voluntária, vedada a aplicação da pena de confissão, em caso de não comparecimento.
Decorrido o prazo relativo à notificação de ID 44880919, com ou sem manifestação, abra-se vista
à Procuradoria Regional Eleitoral, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta

Num. 44886389 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 04/05/2026 19:03:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050419033491600000043822021
Número do documento: 26050419033491600000043822021
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2026 13:09:50
decisão.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) Nº 0600212-11.2026.6.16.0000 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - CORRIGENTES: JEAN CARLOS CARDOSO,
ALVIR GUYSS, LUIS CARLOS TURATTO, JULIANO MORELLI, CLEBERSOM GONCALVES,
MATHEUS FREDERICO DA SILVA, JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS - Advogados dos
CORRIGENTES: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296, GOTARDI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000003472, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY
DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR47165 - CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR

DECISÃO
Por unanimidade de votos a Corte referendou a concessão da tutela de urgência, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.04.2026